Tribunal: TJBA
Processo: 8080936-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8080936-84.2025.8.05.0000 COMARCA: CARINHANHA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ALINE GONÇALVES - OAB/CE 49.856 PACIENTE: WASHINGTOM BARRENCE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS).1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEMONSTRADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, QUE DESCREVEM DETALHADAMENTE A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS: PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, COCAÍNA (PINOS, TABLETES E SACO GRANDE) E MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO FRACIONADO, TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO E MICROTUBOS PARA ACONDICIONAMENTO. POR SUA VEZ, OS INDÍCIOS DE AUTORIA SÃO ROBUSTOS, EVIDENCIADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELOS DEPOIMENTOS DOS CONDUTORES E TESTEMUNHAS, QUE INDICAM QUE A PRISÃO OCORREU APÓS “DENÚNCIA” ANÔNIMA SOBRE TRÁFICO EM UMA RESIDÊNCIA, ONDE O CUSTODIADO FOI ABORDADO COM DROGAS E, EM SEGUIDA, NA RESIDÊNCIA APONTADA, FORAM ENCONTRADAS AS DEMAIS SUBSTÂNCIAS E MATERIAIS USADOS NA VENDA DE DROGAS ILÍCITAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8080936-84.2025.8.05.0000, tendo ALINE GONÇALVES - OAB/CE 49.856, como Impetrante e, na condição de Paciente, WASHINGTOM BARRENCE DE ALMEIDA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR